Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. CALIBRAGEM DO ETILÔMETRO. DESNECESSÁRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPOVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a comprovação de crime de embriaguez ao volante.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.
4. Ainda que não conste no extrato do teste de alcoolemia a verificação da calibragem do equipamento do etilômetro, o ato administrativo que atestou situação de embriaguez possui presunção de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastado mediante prova inequívoca em sentido contrário.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma contida no art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
6. Negou-se provimento ao recurso.